Tribunal: TJSP
Processo: 0001528-44.2007.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Inocorrência – Preliminar afastada.

AGRAVO RETIDO – Reconsideração da decisão atacada – Recurso prejudicado.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Por se tratar de bem público, a ré possuía apenas mera detenção do bem – Ocupação indevida da área – Esbulho caracterizado – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Recurso improvido.